Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-82.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016319-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR FIAGRIL LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR BENEDITO BRISOLA FERREIRA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE/EXECUTADO – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.

Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FIAGRIL LTDA em face da decisão monocrática deste Relator que deferiu liminar de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA contra decisão interlocutória, proferida nos Embargos à Execução nº 2354-21.2016.811.0045 - Código: 123603, movida em desfavor da ora agravante, que acolheu a Impugnação à Justiça Gratuita para revogar o benefício deferido ao Embargante.

A agravante sustenta o não cabimento da concessão de efeito ativo ou suspensivo ao instrumental ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, uma vez que o risco de dano apontado na decisão aqui guerreada se limitou em apontar que ele existe sem, contudo, informar qual seria referido dano.

No tocante a evidência do direito, houve apontamento da presunção relativa do estado de necessidade, apontando que este somente poderia ser descaracterizado por meio de provas, mesmo estando estas colacionadas ao feito e trazidas em sede de Agravo de Instrumento.

Diante do exposto, requer-se o recebimento deste Agravo Interno e sua submissão imediata ao prolator da r. decisão agravada, para que seja provido, reformando-se a r. decisão que concedeu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado (ID 26096467).

Contrarrazões da parte agravada (ID 30660454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno debatem as mesmas questões trazidas nas razões do recurso de agravo de instrumento, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Consta dos autos que BENEDITO BRISOLA FERREIRA manejou os Embargos à Execução (Código 123603), visando obstar a Execução de Título Extrajudicial proposta em seu desfavor por FIAGRIL LTDA (Código 42658).

O Juízo singular recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e concedeu ao Embargante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Na Impugnação aos Embargos à Execução, o Embargado arguiu, preliminarmente, a impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Embargante ante a comprovação de que a parte não é hipossuficiente como alegado, muito menos pobre no sentido legal, possuindo condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios (ID 21260965 - Pág. 26/40).

Antes de analisar a impugnação à gratuidade, o Magistrado de piso determinou a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico INFOJUD, com o propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda do embargante, com o objetivo de obter informações acerca da existência/extensão dos bens que compõem o patrimônio do impugnado.

Foram juntadas aos autos as Declarações prestadas ao Fisco referente aos exercícios de 2016 e 2017 (ID 21260966 - Pág. 35/59), sendo que, devidamente intimadas as partes, somente a Embargada manifestou sobre as mesmas.

Ato contínuo, o Juízo de piso revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, concedido inicialmente ao embargante e determinou a intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da petição inicial (art. 290, do CPC), sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente do teor das declarações de imposto de renda arquivadas nas fls. 103/115 dos autos, depreende-se que existem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que o embargante não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas judiciais, pode no estado potencial ser privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar.

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que o embargante possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que figura como proprietário de cinco bens imóveis urbanos, localizados em região nobre da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, um bem imóvel rural, cotas sociais em duas empresas e diversos bens, de elevado valor, relacionados a atividade rural exercida —, que, denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram que possui condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas judiciais.”

Inconformada, a parte Embargante/Executada interpôs Agravo de Instrumento alegando que: mesmo possuindo bens imóveis não se presume que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sendo que os bens que o agravante possui é apenas o que o mesmo reside, ou seja, não lhes gera renda; o ordenamento jurídico não exige que a parte aliene seus bens a fim de obter recursos necessários para o pagamento das despesas processuais; possui 05 imóveis urbanos constando em sua declaração, sendo que 04 deles não mais lhe pertence, por terem sido arrematados; outros 02 imóveis também foram arrematados e foram retirados da declaração do agravante; o imóvel que consta na declaração de imposto de renda do agravante se trata de sua residência; o imóvel rural constante na declaração de imposto de renda do agravante, este se encontra na posse de terceira pessoa, estando o mesmo em discussão judicial, e que as empresas constantes em nome do agravante, ambas se encontram inativas, não sendo possível a baixa destas em face do reclamante possuir débitos fiscais.

Assim, pugnou pela concessão de liminar recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão quanto à imediata intimação do Embargante para o recolhimento das custas inerentes à oposição dos Embargos à Execução e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, a fim de manter o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravante.

Distribuído à minha relatoria, deferi o pedido de liminar recursal, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da ação de embargos à execução nº 2354-21.2016.811.0045, (Código: 123603) movida em desfavor de FIAGRIL LTDA, acolheu a Impugnação à Justiça Gratuita para revogar o benefício deferido ao Requerente/agravante.

Sustenta o agravante, em síntese, que (i) mesmo possuindo bens imóveis não se presume que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sendo que os bens que o agravante possui é apenas o que o mesmo reside, ou seja, não lhes gera renda; (ii) o ordenamento jurídico não exige que a parte aliene seus bens a fim de obter recursos necessários para o pagamento das despesas processuais; (iii) possui 05 imóveis urbanos constando em sua declaração, sendo que 04 deles não mais lhe pertence, por terem sido arrematados; (iv) outros 02 imóveis também foram arrematados e foram retirados da declaração do agravante; (v) o imóvel que consta na declaração de imposto de renda do agravante se trata de sua residência; (vi) o imóvel rural constante na declaração de imposto de renda do agravante, este se encontra na posse de terceira pessoa, estando o mesmo em discussão judicial e, (vii) que as empresas constantes em nome do agravante, ambas se encontram inativas, não sendo possível a baixa destas em face do reclamante possuir débitos fiscais.

Síntese necessária.

É caso regular processamento de agravo de instrumento porque, no caso, há perigo de dano a ausência da prestação jurisdicional, existindo presunção relativa do estado de necessidade da agravante, que somente poderia ser descaracterizado por meio de provas, já que, em tese, o não pagamento das custas processuais ensejaria o cancelamento da distribuição, segundo o prescrito em nosso comando processual civil.

Quanto o bastante.

Concedo o efeito ativo para, em consequência, determinar que o magistrado de piso de andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.

Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2º, do NCPC e outras que julgar pertinentes.

Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Inconformada, a parte Embargada/Exequente interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, o não cabimento da concessão de efeito ativo ou suspensivo ao instrumental ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Entretanto, há distinção entre assistência jurídica e assistência judiciária. Esta abrange a assistência prestada no processo judicial, apenas e tão somente. Já a assistência jurídica pressupõe a prestação ampla de serviços ligados à Justiça, passando pela consulta, assessoria, prestação de serviços e até auxilio processual.

O presente recurso versa apenas sobre a chamada assistência judiciária, que vem disciplinada em normas infraconstitucionais, como a lei nº. 1.060/50 e o Código de Processo Civil.

Ao interpretar essas normas, até mesmo antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 205.080/RS, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25/03/1997, pela Primeira Turma, por unanimidade, já decidiu que “O art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 não colide com o art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário” (Rev. Trim. Jurisprudência, vol. 165, pág. 367).

Nessas condições, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, até prova em contrário. É também o que dispõe art. 99, § 3º, CPC/2015.

Além disso, o §2º do mesmo dispositivo legal diz que o pedido de concessão do benefício somente poderá ser negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos para sua concessão.

É preciso ainda ressaltar que a concessão do benefício não se dá apenas com base nos rendimentos da parte requerente. A análise dá-se em duas frentes: cotejando-se a capacidade financeira do requerente com os valores discutidos no processo, notadamente aqueles que corresponderão às custas, despesas e eventuais honorários de sucumbência (art. 98, CPC).

A lei faz expressa menção às despesas, custas e honorários; e a lei não contém palavras inúteis.

Portanto, o julgador não pode desprezar nenhum desses elementos ao apreciar o pedido.

Há situações em que, embora a parte requerente não seja miserável, sua capacidade econômica não é suficiente para fazer frente a todas as despesas de determinado processo, e isso a impediria de acessar o Judiciário.

Em última análise, impediria a busca pela satisfação de um direito, simplesmente por incapacidade econômica da parte. Não é esse o espírito da lei.

Entretanto, uma vez deferida a gratuidade de justiça, é ônus da parte adversa demonstrar que o beneficiado não faz jus ao direito adquirido, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o agravante não trouxe qualquer documento capaz de contrapor a documentação que ensejou a concessão do benefício, num primeiro momento, e o deferimento do pedido recursal de efeito ativo.

Senão, vejamos:

Da análise da declaração de imposto de renda do Embargante BENEDITO BRISOLA FERREIRA constata-se que este auferiu, no exercício 2016, rendimento anual bruto de R$ 140.922,80, equivalente a R$ 11.743,56 ao mês, e bens e direitos declarados de R$ 359.516,47 (ID 21260966 - Pág. 46).

Já no exercício 2017, auferiu rendimento anual bruto de R$ 165.000,00, equivalente a R$ 13.750,00 ao mês, e bens e direitos declarados de R$ 134,00 (ID 21260966 - Pág. 58).

Ao passo que, no exercício 2019, auferiu rendimento anual bruto de R$ 120.000,00, equivalente a R$ 10.000,00 ao mês, e bens e direitos declarados de R$ 376.090,83 (ID 21260956 - Pág. 13).

Lado outro, a titularidade de cotas de participação em capital social de empresa, isoladamente considerada, não tem o condão de evidenciar suficiente condição econômica para arcar com as despesas de um processo, sendo imprescindível, para tanto, que a sua real situação financeira seja demonstrada, haja vista que a atividade comercial pode gerar significativo prejuízo dependendo da sua atuação no mercado.

Além disso, o patrimônio imobiliário consubstanciado nas declarações fiscais do Embargante não representa sua situação financeira atual, não sendo suficiente para o afastamento da concessão do benefício.

Embora não se possa dizer que o Embargante seja miserável, evidente que não teria condições de arcar com os pagamentos das custas e despesas do processo nesta fase.

Mesmo que destinasse a totalidade de seus bens ao custeio do processo, não teria condições de pagar eventuais honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessas condições, Embargante faz jus ao benefício, devendo ser reformada a decisão agravada.

Sobre o assunto, assim se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes que, demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Assim, comprovada a dificuldade econômica, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe.” (AI 74818/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O pedido do benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido desde que comprovada, por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pelo que deve ser concedido o benefício, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 1.060/50.” (AI 28503/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DANO MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITO PREENCHIMENTO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça , pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.” (AI 1015652-96.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 11/02/2020)

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso, mas, no mérito,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos,
DANDO-LHE PROVIMENTO para manter o benefício da gratuidade de justiça ao Embargante
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O
- VISTA: AGRAVO INTERNO 1016319-82.2019.811.0000 NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO SOB O MESMO NÚMERO

AGRAVANTE NO A. INTERNO: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO NO A. INTERNO: BENEDITO BRISOLA FEREIRA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FIAGRIL LTDA em face da decisão do relator que deferiu a liminar nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução nº 2354-21.2016.811.0045, que, acolhendo a impugnação à justiça gratuita, revogou o benefício outrora concedido ao embargante/executado.

O presente agravo interno foi incluído na pauta de julgamento do dia 27/05/2020, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgando simultaneamente o agravo interno e o mérito do agravo de instrumento, manteve o benefício da justiça gratuita.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (2ª Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º da CF.

...

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Feitas estas considerações iniciais, passo ao julgamento simultâneo do recurso de agravo interno interposto pela FIAGRIL LTDA, bem como do mérito do agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA, pedindo vênia ao douto relator para dele divergir.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, em especial, das declarações de Imposto de Renda referentes aos últimos exercícios financeiros, possível a constatação de que o embargante/executado BENEDITO BRISOLA FERREIRA é titular/proprietário de imóveis rurais na cidade de Lucas do Rio Verde, vários maquinários agrícolas e ainda, de um número razoável de semoventes, dentre estes, rebanhos bovinos, suínos e caprinos (ID nº 21260956 - fls.

22/34).

Dos autos se extrai também que, recentemente, nos autos da Execução ajuizada em 27/11/2012, a exequente FIAGRIL conseguiu fosse efetivada a penhora em dois imóveis de titularidade do executado, objetos das matrículas nº 12.415 e 6.580, os quais foram avaliados, em 16/07/19, no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais).

Acerca dos referidos imóveis, nos autos se constata que o executado aviou petição em que impugna tal valor e, alegando excesso de execução, colaciona dois orçamentos: em um deles, os dois imóveis são avaliados em R$ 2.017.063,00 (dois milhões, dezessete mil e sessenta e três reais); no outro, ambos os imóveis são avaliados pelo valor de R$ 2.125.832,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais),

conforme se vê do ID nº 26075993 - fls. 760/766.

Não fosse o bastante, embora alegue o embargante/executado que as empresas das quais era sócio estejam atualmente inativas, nada trouxe além de meras alegações.

Ao contrário, da escrituração fiscal da empresa no ano de 2018, extrai-se a titularidade de 100% das quotas da empresa B.B. FERREIRA - fls.84, ID nº 21260960; e ainda, de 80% das cotas da empresa CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS CIVIS LTDA - ID nº 21260962- fls. 86 e fls. 113.

Ademais,

o recorrente menciona que o recorrido,
no exercício 2016, obteve um rendimento anual bruto de R$ 140.922,80; no exercício de 2017 de R$ 165.000,00, sendo equivalente a R$ 13.750,00 ao mês e no exercício 2019, auferiu rendimento anual bruto de R$ 120.000,00 e bens e direitos declarados de R$ 376.090,83.

De se ver ainda da peça recursal do agravo de instrumento, que o agravante declara sua profissão como gerente comercial, o que nos leva a pensar que, se não está falando de suas próprias empresas, ao menos, possível concluir que atualmente trabalha e possui renda.

Por último, e também por isso, não se pode desconsiderar o fato de que o embargante/executado está sendo patrocinado por advogado particular.

A toda à evidência,
não se está a falar de um hipossuficiente financeiro.

Assim, reputo aplicável o § 2º do art. 99 do CPC/15 que autoriza a negativa de concessão das benesses da gratuidade de justiça, se dos autos restar evidenciada a falta de pressupostos para sua concessão, como
fartamente
se verifica no caso em testilha.

Art. 99.

...

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse sentido, julgado desta Corte e do colendo STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por outro lado, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea e, considerando o razoável valor atribuído à causa nos Embargos à Execução (R$ 202.629,20),
cujas custas judiciais somam o valor de R$ 4.052,58 (quatro mil, cinquenta e dois reais, cinquenta e oito centavos),
faculto ao embargante/executado a possibilidade de parcelamento do citado valor.

Assim, para que o indeferimento do pleito do embargante/executado não venha a se constituir em óbice ao acesso ao Judiciário, razoável o parcelamento em três (3) vezes do pagamento das custas judiciais, em expressa consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nesse sentido, julgados desta colenda Corte:

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.”

(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).”
(N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de agravo interno manejado por FIAGRIL LTDA
para manter a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado, nos autos dos Embargos à Execução
nº 2354-21.2016.811.0045
.

Por consequência, peço vênia ao nobre relator e
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA
.

Entretanto,

faculto ao agravante/executado o parcelamento das custas judiciais em três (03) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Determino o recolhimento do preparo recursal do agravo de instrumento no prazo de quinze (15) dias.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O
- VISTA: AGRAVO INTERNO 1016319-82.2019.811.0000 NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO SOB O MESMO NÚMERO

AGRAVANTE NO A. INTERNO: FIAGRIL LTDA

AGRAVADO NO A. INTERNO: BENEDITO BRISOLA FEREIRA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FIAGRIL LTDA em face da decisão do relator que deferiu a liminar nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução nº 2354-21.2016.811.0045, que, acolhendo a impugnação à justiça gratuita, revogou o benefício outrora concedido ao embargante/executado.

O presente agravo interno foi incluído na pauta de julgamento do dia 27/05/2020, em que o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgando simultaneamente o agravo interno e o mérito do agravo de instrumento, manteve o benefício da justiça gratuita.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i. Desa. Clarice Claudino da Silva (2ª Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

Art. 5º da CF.

...

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Feitas estas considerações iniciais, passo ao julgamento simultâneo do recurso de agravo interno interposto pela FIAGRIL LTDA, bem como do mérito do agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA, pedindo vênia ao douto relator para dele divergir.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, em especial, das declarações de Imposto de Renda referentes aos últimos exercícios financeiros, possível a constatação de que o embargante/executado BENEDITO BRISOLA FERREIRA é titular/proprietário de imóveis rurais na cidade de Lucas do Rio Verde, vários maquinários agrícolas e ainda, de um número razoável de semoventes, dentre estes, rebanhos bovinos, suínos e caprinos (ID nº 21260956 - fls.

22/34).

Dos autos se extrai também que, recentemente, nos autos da Execução ajuizada em 27/11/2012, a exequente FIAGRIL conseguiu fosse efetivada a penhora em dois imóveis de titularidade do executado, objetos das matrículas nº 12.415 e 6.580, os quais foram avaliados, em 16/07/19, no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais).

Acerca dos referidos imóveis, nos autos se constata que o executado aviou petição em que impugna tal valor e, alegando excesso de execução, colaciona dois orçamentos: em um deles, os dois imóveis são avaliados em R$ 2.017.063,00 (dois milhões, dezessete mil e sessenta e três reais); no outro, ambos os imóveis são avaliados pelo valor de R$ 2.125.832,00 (dois milhões, cento e vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais),

conforme se vê do ID nº 26075993 - fls. 760/766.

Não fosse o bastante, embora alegue o embargante/executado que as empresas das quais era sócio estejam atualmente inativas, nada trouxe além de meras alegações.

Ao contrário, da escrituração fiscal da empresa no ano de 2018, extrai-se a titularidade de 100% das quotas da empresa B.B. FERREIRA - fls.84, ID nº 21260960; e ainda, de 80% das cotas da empresa CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS CIVIS LTDA - ID nº 21260962- fls. 86 e fls. 113.

Ademais,

o recorrente menciona que o recorrido,
no exercício 2016, obteve um rendimento anual bruto de R$ 140.922,80; no exercício de 2017 de R$ 165.000,00, sendo equivalente a R$ 13.750,00 ao mês e no exercício 2019, auferiu rendimento anual bruto de R$ 120.000,00 e bens e direitos declarados de R$ 376.090,83.

De se ver ainda da peça recursal do agravo de instrumento, que o agravante declara sua profissão como gerente comercial, o que nos leva a pensar que, se não está falando de suas próprias empresas, ao menos, possível concluir que atualmente trabalha e possui renda.

Por último, e também por isso, não se pode desconsiderar o fato de que o embargante/executado está sendo patrocinado por advogado particular.

A toda à evidência,
não se está a falar de um hipossuficiente financeiro.

Assim, reputo aplicável o § 2º do art. 99 do CPC/15 que autoriza a negativa de concessão das benesses da gratuidade de justiça, se dos autos restar evidenciada a falta de pressupostos para sua concessão, como
fartamente
se verifica no caso em testilha.

Art. 99.

...

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse sentido, julgado desta Corte e do colendo STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por outro lado, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea e, considerando o razoável valor atribuído à causa nos Embargos à Execução (R$ 202.629,20),
cujas custas judiciais somam o valor de R$ 4.052,58 (quatro mil, cinquenta e dois reais, cinquenta e oito centavos),
faculto ao embargante/executado a possibilidade de parcelamento do citado valor.

Assim, para que o indeferimento do pleito do embargante/executado não venha a se constituir em óbice ao acesso ao Judiciário, razoável o parcelamento em três (3) vezes do pagamento das custas judiciais, em expressa consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nesse sentido, julgados desta colenda Corte:

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.”

(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC –
PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados.

Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade , deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).”
(N.U 0007245-82.2014.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de agravo interno manejado por FIAGRIL LTDA
para manter a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado, nos autos dos Embargos à Execução
nº 2354-21.2016.811.0045
.

Por consequência, peço vênia ao nobre relator e
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRISOLA FERREIRA
.

Entretanto,

faculto ao agravante/executado o parcelamento das custas judiciais em três (03) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Determino o recolhimento do preparo recursal do agravo de instrumento no prazo de quinze (15) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020